Tribunal: TJES
Processo: 5011554-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011554-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO COMPROVADA. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “
o
devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
”. (TJES. Classe Agravo de Instrumento, 5002846-08.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relador: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Julgado em 14/12/2020);

2. O demonstrativo de conta vinculada é, a princípio, documento hábil para demonstrar a disponibilização do recurso do contrato de financiamento, sendo ônus do executado à sua desconstituição o que, em razão da necessidade de aprofundamento probatório, é inviável pela via da exceção de pré-executividade;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5011554-42.2023.8.08.0000

Agravante: Aparecida Raquel Bozani Pimentel

Agravado: Banco do Brasil S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Aparecida Raquel Bozani Pimentel contra a decisão (Id 17865446, pág. 110, dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que rejeitou a sua exceção de pré-executividade apresentada contra a execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) em que pese firmado o contrato com a instituição financeira agravada, não houve a sua efetivação, uma vez que o crédito pretendido jamais lhe foi disponibilizado; (b) o contrato previa o depósito dos recursos em sua conta bancária quando liberados; (c) não há como constituir prova negativa quando depósito, cabendo a instituição, por obrigação ou por facilidade, apresentar o comprovante do depósito.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id 6430409).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6586756).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente impugnou, mediante exceção de pré-executividade, a execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A., que busca a satisfação do valor de R$ 110.000,01 (cento e dez mil e um centavos), decorrente do Crédito Rural Pignoratícia n. 40/03930-7, argumentando que não houve a sua regular constituição em mora e efetiva disponibilização do recurso em sua conta.

Conforme jurisprudência do TJES, “
o
devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
”. (TJES. Classe Agravo de Instrumento, 5002846-08.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relador: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Julgado em 14/12/2020).

A despeito do entendimento em sede liminar, ainda que insista a recorrente em questionar a legitimidade da dívida por supostamente não ter sido depositada na sua conta, consta dos autos o demonstrativo de conta vinculada (Id 2246140, pág. 7-10) em que se apura a disponibilização do recurso financiado, assim como a sua evolução em razão da inadimplência, o que é suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação por parte da instituição.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS DEVEDORES – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ARTS. 26 E 45 DA LEI N. 10.931/2004 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDENTE CONHECIDO E REJEITADO EM RELAÇÃO AO PONTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade tem por escopo a arguição de vícios relativos à própria formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, como a ausência de condições da ação, prescrição, ilegitimidade de parte ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que seja aferíveis de plano, inclusive de ofício, pelo juiz. 2)
No que se refere ao primeiro ponto (disponibilização do crédito), parece ser suficiente a demonstração pelo exequente, mediante a juntada de “Demonstrativo de Conta Vinculada”, de que o crédito foi utilizado pelos executados/agravantes, o que pressupõe, evidentemente, a sua prévia disponibilização.
Todavia, caso o juiz considere insuficiente tal documento, decerto poderá oportunizar ao exequente, em sede de embargos à execução, a comprovação de que o crédito foi disponibilizado, isto é, eventual ausência de prova nesse sentido, ao ser proposta a lide executória, não importa na sua extinção de plano, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 3) A constituição em mora dos executados, a princípio, se dá com o mero vencimento do título, não sendo necessária a notificação prévia dos devedores; de todo modo, caso o juiz a considere indispensável, de igual forma é possível a produção de prova nesse sentido por parte do exequente, sendo os embargos à execução a seara para tanto apropriada. 4) A alegada inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.931/2004 não se sustenta e há muito vem sendo rechaçada pelos tribunais, na medida em que a própria ementa do instrumento legislativo consigna que “Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de 1º de outubro de 1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências”, do que se depreende o intuito do legislador de versar sobre outras matérias, além de instituir a figura da Cédula de Crédito Bancário. 5) Acerca da invocada inconstitucionalidade material dos arts. 26 e 45 da Lei nº 10.931/2004, há sedimentado entendimento de que tais dispositivos encontram-se em harmonia com as normas que regulam o sistema financeiro nacional, ao autorizar que na própria Cédula de Crédito Bancário sejam pactuados os critérios acerca dos juros, despesas e outros encargos decorrentes da obrigação. 6) Não padecendo o instrumento legislativo que instituiu a Cédula de Crédito Bancário de inconstitucionalidade formal ou material, há de se averiguar, em concreto, se a sua emissão reúne os requisitos legais previstos, sobretudo, nos §§ 1º e 2º do seu art. 28, conforme também seria possível, em tese, em sede de embargos à execução. 7) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5009917-90.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Julgado em 01/10/2023) – G.N.

Assim, qualquer aprofundamento para desconstituição do documento apresentado pela instituição financeira estaria submetido a maior dilação probatória, o que é improprio pela via escolhida pela recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.